Tribunal: TCU
Processo: 026.406/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades relacionadas à aprovação de termo aditivo a contrato de concessão da BR-116/376/PR e BR-101/SC, Trecho Curitiba  Palhoça, para a inserção de novos investimentos destinados à construção das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis. Apreciação do mérito e dos agravos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada por equipe de auditoria da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Nacional de Transportes Terrestres relacionadas à aprovação de termo aditivo ao contrato de concessão da BR-116/376/PR e BR-101/SC, Trecho Curitiba - Palhoça (relativo ao Edital ANTT 003/2007, peça 32) para a inserção de novos investimentos destinados à construção das obras do Contorno Rodoviário de Florianópolis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. conhecer dos agravos interpostos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela concessionária Autopista Litoral Sul S.A., para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 2112/2020-TCU-Plenário ; 9.4. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 315, de 2020, que se abstenha de assinar termo aditivo ao contrato de concessão das rodovias BR-116/376/PR e BR-101/SC com vistas a execução das obras do Trecho Sul "A" do Contorno Rodoviária de Florianópolis, sem que sejam adotadas as seguintes medidas corretivas, cujo cumprimento será verificado pelo TCU no âmbito do processo de monitoramento: 9.4.1. correção dos seguintes itens do orçamento utilizado como base para o reequilíbrio do contrato: 9.4.1.1. desconto do valor das obras do trecho suprimido do traçado original da base de incidência utilizada para remuneração do projeto executivo e EVTEA (3,0%) e de licenças ambientais (0,5%); 9.4.1.2. supressão, no item da reserva de contingência estimada pela ANTT, os riscos relacionados à álea extraordinária do contrato de concessão; 9.4.1.3. remoção, da base de cálculo dos impactos dos riscos, dos valores relacionados a projetos, supervisão e licenciamento ambiental; 9.4.2. adoção da taxa de 4% sobre os custos diretos das obras para remunerar os serviços de supervisão, condicionada, no mínimo, à: 9.4.2.1. formalização prévia de termo de referência contendo o escopo detalhado dos serviços e com a previsão de execução independente pela supervisora de todos os ensaios tecnológicos previstos nas especificações e nas normas técnicas aplicáveis, em acréscimo aos mesmos ensaios que deverão ser exigidos da construtora; 9.4.2.2. verificação da aderência das soluções e dos quantitativos do projeto às obras efetivamente executadas, haja vista a grande variabilidade das obras subterrâneas; 9.4.2.3. elaboração do projeto "as built" detalhado haja vista a reversão das benfeitorias ao final do período de concessão; 9.4.2.4. contratação de supervisora desvinculada da concessionária, experiente, independente, isenta, imparcial e idônea; 9.5. Determinar à ANTT que, no âmbito da renegociação a ser realizada com o concessionário em atendimento ao subitem anterior, realize tratativas com vistas a obter o valor justo dos investimentos, com redução estimada em R$ 136 milhões, nos termos do exame realizado no relatório que fundamenta esta deliberação, apresentando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, os resultados obtidos, bem como os cálculos e os fundamentos que embasaram a sua decisão. 9.6. determinar à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que adote as seguintes medidas: 9.6.1. revise a Resolução-ANTT 4.727/2015, de forma a considerar nos custos administrativos o porte dos investimentos e respectivos ganhos de escala, em obediência ao art. 24, inciso II, da Lei 10.233/2001; 9.6.2. para fins da inclusão de novos investimentos em concessões de rodovias federais, adote, doravante, os índices de correção monetária relativos aos meses das datas-bases dos orçamentos e dos contratos, em atendimento ao art. 9o, §2o, da Lei 8.987/1995; 9.6.3. encaminhe ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias os documentos e processos administrativos que demonstrem a adoção das medidas e salvaguardas julgadas necessárias e suficientes para assegurar o cumprimento do contrato e a execução das obras do Contorno de Florianópolis, e mais especificamente, de forma individualizada, das obras do Trecho Sul A, objeto da 14a Revisão Extraordinária ao contrato de concessão em exame, aprovada pela Diretoria Colegiada da ANTT; 9.7. dar ciência desta deliberação às partes, informando-as que o inteiro teor das deliberações originadas nestes autos pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.